Tribunal: TJDFT
Processo: 0737400-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS COGNOMINADA DE AÇÃO REVISIONAL. PRETENSÃO FORMULADA POR FILHA MENOR IMPÚBERE EM FACE DA GENITORA. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. FIXAÇÃO. PRETENSÃO DE REDUÇÃO ADVINDA DA ALIMENTANTE. ALIMENTANDA. MENOR IMPÚBERE. NECESSIDADES INCONTROVERSAS. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DA MÃE. GENITORA. SERVIDORA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS. REMUNERAÇÃO. ALCANCE. MONTANTE RAZOÁVEL. VERBA PROVISÓRIA. FIXAÇÃO. PONDERAÇÃO. PARÂMETROS. OBSERVÂNCIA. MANUTENÇÃO ATÉ RESOLUÇÃO DEFINITIVA DA CONTROVÉRSIA. NECESSIDADE. PRESERVAÇÃO DO CONTRADITÓRIO. APURAÇÃO DAS VARIÁVEIS DA EQUAÇÃO QUE DEVE NORTEAR A MENSURAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A mensuração dos alimentos deve ser pautada pelo produto que emerge da equação cujas variáveis são representadas pelas necessidades do alimentando e pela capacidade do alimentante, e, ao ser apurado ao que dela emerge como expressão da possibilidade contributiva do obrigado, deve ser considerada sua situação financeira atual, revestindo-se de substancial relevância para tanto a aquilitação do que efetivamente percebe mensalmente à guisa de renda mensal, de forma a ser alcançada equitativamente a verba que pode fomentar sem serem menosprezadas as necessidades cotidianas de seu destinatário (CC, art. 1.694, §1o).
2. No ambiente da fixação de alimentos provisórios, a par das premissas legais, a mensuração da verba deve ser norteada pela apreensão do que os elementos colacionados permitem aferir sobre as necessidades do alimentando e da capacidade do obrigado alimentar, aferida a obrigação de prestar alimentos, à medida em que, nesse momento, se está no ambiente de delibação preliminar de natureza provisória, devendo ser ponderados os elementos colacionados, relevando-se para o final a definição, segundo o apreendido, da capacidade do prestador de alimentos em ponderação com as necessidades do destinatário da prestação, o que será apreendido com observância do contraditório.
3. Afigurando-se os alimentos fixados em caráter provisório consonantes com as necessidades da alimentanda apreendidas de conformidade com sua idade e com os parâmetros ordinariamente praticados no estabelecimento de obrigação afetada à capacidade econômica da alimentante, não alcançando montante excessivo nem irrisório, sendo passível de serem suportados pela obrigada até a efetiva definição da sua capacidade, devem ser preservados até que, estabelecido o contraditório e procedida a instrução, as variantes da equação que deve modular a definitiva fixação da obrigação aflorem objetivamente do acervo probatório reunido.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Unânime.